Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-61.2013.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000240-61.2013.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTÔNIO BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. TEMA REPETITIVO 984, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão que, nos autos da ação de suspensão e destituição do poder familiar cumulada com pedido de colocação em família substituta, fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da ausência de defensor público na Comarca de Casa Nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que nomeou defensor dativo e condenou o Estado ao pagamento de honorários, diante da suposta existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é rejeitada, uma vez que a demanda não versa sobre processo do Tribunal do Júri, não se aplicando a Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

4. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados, podendo o magistrado nomear defensor dativo quando inexistente ou inoperante a Defensoria Pública na localidade.

5. Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994 e dos §§ 1º a 3º, do art. 5º, da Lei n.º 1.060/1950, o advogado dativo faz jus à remuneração arbitrada judicialmente, a ser custeada pelo Estado.

6. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários de defensor dativo devem ser pagos pelo ente estatal quando não houver órgão da Defensoria Pública instalado na comarca (STJ, AgRg no REsp 1.503.348/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/06/2015; AgRg no REsp 1.453.363/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/06/2014).

7. O Tema 984/STJ fixou que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência, cabendo ao juiz arbitrar valor que reflita o labor despendido pelo profissional.

8. A fixação dos honorários deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa, lugar de prestação do serviço e tempo exigido —, sendo o valor de R$ 4.000,00 proporcional e compatível com os serviços efetivamente prestados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente a Defensoria Pública na comarca, sendo devido o pagamento de honorários pelo Estado.

2. As tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente referencial e não vinculam o magistrado na fixação da verba devida ao defensor dativo (Tema 984/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.503.348/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/06/2015; STJ, AgRg no REsp nº 1.453.363/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/06/2014; STJ, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC (Tema 984, recursos repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000240-61.2013.8.05.0052
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
JERÔNIMO CUSTÓDIO DA COSTA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator